Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731801-18.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLAUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSE DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA, AUDI LAUREANO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ARNALDO DA SILVA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56228671. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator